Tribunal: CARF
Processo: 11075.003097/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.003097/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.507 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Recorrente
PORTES BR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente julgamento em diligência para que a Unidade de Origem: 1) esclareça se dentro dos
envelopes as peças são de cortiça com aglomerante de borracha (peças únicas) ou se são peças
sortidas de cortiça e de borracha (na modalidade de conjunto/kit); 2) se a resposta para o item
anterior for "kit", é necessário que a fiscalização providencie laudo técnico da mercadoria
indicando: a) a linha de produção de aglomeração cortiça com borracha; e, b) itens do "kit" e
especificações técnicas de aplicação/uso na atividade automobilística; 3) fotos ilustrativas
legíveis; e, 4) informe se os tributos inerentes à autuação foram pagos. Ao depois, seja elaborado
Relatório Fiscal Conclusivo com ciência de seu teor pela Recorrente para que se manifeste no
prazo de 30 (trinta) dias. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, sem os autos devolvidos a
este Colegiado para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam a lide, reproduzo o relatório preparado pela
20a Turma da DRJ/SPO que julgou a impugnação da ora Recorrente:
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado na Delegacia da Receita Federal de Uruguaiana no
Rio Grande do Sul, decorrente da reclassificação fiscal de parte da mercadoria referente
à D.I. n° 08/1800384-1 registrada em 12/11/2008, importada pela empresa PORTES
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 00.974.646/0003-31, doravante
denominada impugnante.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11075.003097/2008-11
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

As mercadorias reclassificadas foram as juntas, (itens 11, 13 e 18 da Adição 001), que a
impugnante classificou na NCM 4504.90.00 e a fiscalização entendeu como correta a
NCM 8484.90.00.
O motivo da reclassificação fiscal, deveu-se ao fato que na conferência das mercadorias,
a fiscalização constatou que as mesmas não se tratavam de juntas de cortiça,
classificáveis na posição 4504.90.00 ( “Cortiça aglomerada ( com ou sem aglutinantes)
e suas obras. Outras), e sim jogos de juntas de cortiça e borracha, classificáveis na
posição 8484.90.00 ("JUNTAS METALOPLASTICAS; JOGOS OU SORTIDOS DE
JUNTAS DE COMPOSIÇÕES DIFERENTES, APRESENTADOS EM BOLSAS,
ENVELOPES OU EMBALAGENS SEMELHANTES; JUNTAS DE VEDAÇÃO").
Segue trecho do auto de infração que dispõe sobre a classificação da mercadoria:
Durante a execução do despacho, foi verificado que, na verdade, trata-se de
um jogo de juntas sortidas, tendo em vista que apresenta juntas de cortiça e
de borracha. Sendo assim a classificação que corresponde A mercadoria é
8484.90.00 ("JUNTAS METALOPLASTICAS; JOGOS OU SORTIDOS DE
JUNTAS DE COMPOSIÇÕES DIFERENTES, APRESENTADOS EM
BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS SEMELHANTES; JUNTAS
DE VEDAÇÃO").
Sobre a NCM 8484.90.00 incidiriam 16% de II, 12% de IPI, 1,65% de PIS,
7,6% de Cofins e 17% de ICMS.
Transcrevo texto da posição 8484:
"B.- JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS Este grupo compreende, desde
que constituídos por juntas de composições diferentes, os jogos ou sortidos
de juntas de quaisquer tipos (discos, anilhas, etc.), e de quaisquer matérias
(cortiça aglomerada, couro, borracha, tecido, cartão, amianto, etc.),
apresentadas em bolsas, envelopes, caixas ou embalagens semelhantes.
Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo menos, duas
juntas de matérias diferentes.
Assim, uma bolsa, um envelope, uma caixa, etc., contendo, por exemplo,
cinco juntas de cartão não se classifica nesta posição, mas sim na posição
48.23; pelo contrário, se este jogo contiver também uma junta de borracha,
ele se classifica na presente posição."
Fica claro pelo texto acima que a classificação correta para a mercadoria em
questão (juntas de diferentes tipos de material) é na posição 8484.
Com base na referida reclassificação fiscal, foi desqualificado parte do certificado de
origem referente aos itens 11. 13 e 18 da Adição 001, o que ensejou a cobrança do
imposto de importação, e diferença de IPI, além das multas e juros.
Também foi cobrada a multa por classificação fiscal incorreta, prevista na no artigo 84
da MP 2158/2001.
Segue tabela com os valores lançados no auto de infração.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

A Impugnação A impugnação fundamenta-se nas seguintes alegações:
DO DIREITO - Equívoco da Classifcação Fiscal adotada pela fiscalização, uma vez que
a posição 8484 é excludente, pois determina que nela não se classificam juntas que são
constituídas de um só tipo de material, e não poderia ser aplicada ao caso em análise
onde as juntas tratam-se de um tipo de composto de cortiça;
- Que com base legal na regra de interpretação RGI 2B, a classificação por ele adotada
quando do registro da DI, NCM 4504.90.00 está correta.
- Não pode haver desqualificação do Certificado de Origem, uma vez que a
descrição das mercadorias nos documentos de importação estão corretas. Cita para
justificar suas alegações o Artigo 22 da IN SRF 149/2002, que prevê a retificação do
certificado de origem e não interrupção do desembaraço, no caso de ocorrer erro formal
no preenchimento do mesmo.
- Nulidade do auto de infração, uma vez que este não se encontra devidamente
fundamentado, e não há nenhuma indicação de qual a norma de classificação fiscal
adotada pela fiscalização para reclassificar a mercadoria importada.
Ilegalidade na Exigência das multas de Ofício e sobre o Valor Aduaneiro - Cita o
ADI 13 de 10/09/2002 e menciona , que tal ato consolida a questão do pagamento da
multa de ofício, não só para o imposto de importação, como também para os demais
tributos exigidos.
"Art 1 ° — Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da
Lei 9.430/96, a solicitação, feita no despacho de importação, de (...)
preferência percentual negociada em acordo internacional, quando incabíveis
(...) e que não se contrate em qualquer dos casos intuído doloso ou ma fé.
Alega que também a multa de 1% do valor aduaneiro não pode ser aplicada, tendo-se
em vista que não ficou demonstrado pela fiscalização que a classificação adota por ela é
a correta.
Ainda com relação à multa de ofício, alega que o auto de infração deve ser tornado
insubsistente, uma vez que a intimação que antecedeu o auto de infração, exigindo a
multa de ofício, não é instrumento legal para exigência do crédito tributário
- Quando o agente deixou de reconhecer o Certificado de Origem, que possuía um
simples erro formal, extraviou então por completo do princípio da legalidade, haja vista
que deveria ter emitido termo para que este fosse feita a retificação do certificado de
origem, conforme dispõe a norma de regência. Não seguindo o dispositivo legal, e
adotando procedimento diverso contrariou o princípio da segurança jurídica, ao qual a
está vinculado.
Processada a impugnação, embora mantido parte do crédito exigido no auto de
infração em discussão, o juízo a quo reconheceu como apto o Certificado de Origem, porquanto
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

correta a descrição das mercadorias, todavia manteve a (re)classificação fiscal adotada pela
autoridade lançadora.
Sendo assim, foram conservadas parcelas dos tributos inerentes à importação, bem
como das multas de ofício e de 1% pelo erro na classificação, consoante conclusão esposada pela
autoridade julgadora de piso, a seguir:

A Recorrente foi pessoalmente intimada do teor do r. decisum (e-fl. 124), ao
depois, interpôs recurso administrativo voluntário, arguindo em tese: (i) preliminarmente, a
nulidade do auto de infração por ausência dos requisitos necessários de validade a teor do art. 10
do Decreto no 70.235/72; e, (ii) no mérito, a validade da classificação fiscal adotada na
Declaração de Importação.
É o sucinto relatório.

Voto.

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Dos requisitos de admissibilidade.
Atendidos o prazo de 30 (trinta) dias de ciência do acórdão recorrido para a
interposição do expediente recursal, bem como dos demais requisitos formais necessários para o
seu processamento, tomo conhecimento da presente peça.

Preliminar – Nulidade do auto de infração.
Antes de adentrar a questão de mérito, enfrento a preliminar suscitada pela
Recorrente, qual seja nulidade do auto de infração por ausência dos requisitos necessários de
validade. Assim afirma a Recorrente:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

Na impugnação a contribuinte destaca que autoridade lançadora deixou de fundamentar
e apresentar no auto de infração a base legal que levou a mesma a concluir qual a
correta classificação fiscal, contudo, a decisão aqui atacada assevera que o caso
prescinde de fundamentação,
[omissis]
O fato eminente Conselheiro, é que inclusive a então impugnante ao fazer a defesa
optou pela RGI 2-B, e após a fundamentação a recorrente cheia a conclusão que a base
legal seria a RGI 1, logo houve sim o cerceamento de defesa, em face de que não houve
fundamentação legal por parte da autoridade autuante do lançamento.
.....................................................................................................................................
Em suma, não houve apresentação de qual fundamentação legal, dá abrigo ao
lançamento, logo houve desobediência ao que reza a legisla que deveria ter
fundamentado a autoridade do lançamento, suprir essa falta a autoridade julga ora,
informando agora em de Classificação aplicáveis ao caso.
Com a devida venia, não perdura tal argumento.
Excelentemente relatado pelo juízo a quo, o auto de infração retrata, sim, a nota
explicativa NESH apropriada a mercadoria importada, veja:
Auto de infração:
Transcrevo texto da posição 8484:
"B.- JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS Este grupo compreende, desde que
constituídos por juntas de composições diferentes, os jogos ou sortidos de juntas de
quaisquer tipos (discos, anilhas, etc.), e de quaisquer matérias (cortiça aglomerada,
couro, borracha, tecido, cartão, amianto, etc.), apresentadas em bolsas, envelopes,
caixas ou embalagens semelhantes.
Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo menos, duas juntas de
matérias diferentes.
Assim, uma bolsa, um envelope, uma caixa, etc., contendo, por exemplo, cinco juntas
de cartão não se classifica nesta posição, mas sim na posição 48.23; pelo contrário, se
este jogo contiver também uma junta de borracha, ele se classifica na presente posição."
Notas explicativas NESH:
Nota do capítulo - Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos, e suas partes.:
B.-ESTRUTURA DO CAPÍTULO
6) As posições 84.81 a 84.84 tratam de certos artigos de uso geral, utilizados como
partes, quer de aparelhos do presente Capítulo, quer dos de outros Capítulos.
C.-PARTES
Para as regras gerais que respeitam à classificação de partes, tomar-se-ão como
referência as Considerações Gerais da Seção.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

Nota da posição 8484 - Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de
composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes;
juntas de vedação mecânicas.:
B.-JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS Este grupo compreende, desde que
constituídos por juntas de composições diferentes, os jogos ou sortidos de juntas
de quaisquer tipos (discos, anilhas, etc.), e de quaisquer matérias(cortiça
aglomerada, couro, borracha, tecido, cartão, amianto, etc.), apresentadas em
bolsas, envelopes, caixas ou embalagens semelhantes.
Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo menos, duas
juntas de matérias diferentes. Assim, uma bolsa, um envelope, uma caixa, etc.,
que contenham, por exemplo, cinco juntas de cartão não se classifica nesta
posição, mas sim naposição 48.23; pelo contrário, se este jogo contiver também
uma junta de borracha, ele se classifica na presente posição.
................................................................................................................................
Excluem-se desta posição:
A) As juntas, com exceção das juntas de vedação mecânicas, ou das juntas
metaloplásticas, que não se apresentem nas condições indicadas no grupo B), acima
(seguem, em geral, o regime da matéria constitutiva).
b) As cordas de enchimento (de amianto, por exemplo, posição68.12).
c) Os anéis de vedação da posição84.87.
Claramente constata-se que fora utilizada pela autoridade fiscal a RGI/SH 1, uma
vez que tomada como base a regra do texto da posição e das notas do capítulo, corroborado por
meio da Intimação IMPO no 2126/2008.
Isto posto, irreparável a decisão que emprego como complemento as minhas
razões de decidir:
Sobre a alegação de Nulidade do auto de infração, uma vez que este não se encontra
devidamente fundamentado, sem a indicação de qual a norma de classificação fiscal foi
adotada pela fiscalização para reclassificar a mercadoria importada, entendemos que a
mesma não procede, uma vez que conforme consta do auto de infração a
desclassificação das mercadorias foi feita com base nas notas explicativas da NESH que
dispõem sobre a classificação de juntas da posição 8484.
Dispõe a referida nota de posição:
"B.- JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS Este grupo compreende, desde que
constituídos por juntas de composições diferentes, os jogos ou sortidos de
juntas de quaisquer tipos (discos, anilhas, etc.), e de quaisquer matérias
(cortiça aglomerada, couro, borracha, tecido, cartão, amianto, etc.),
apresentadas em bolsas, envelopes, caixas ou embalagens semelhantes.
Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo menos, duas
juntas de matérias diferentes.
Assim, uma bolsa, um envelope, uma caixa, etc., contendo, por exemplo,
cinco juntas de cartão não se classifica nesta posição, mas sim na posição
48.23; pelo contrário, se este jogo contiver também uma junta de borracha,
ele se classifica na presente posição."
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

A utilização das notas de posição está prevista na RGI 1 que menciona:
1 - Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
Além da nota da posição 8484 estar devidamente mencionada no auto de infração,
observa-se também em outros documentos que a impugnante tinha ciência do método
adotado pela fiscalização para classificar a mercadoria na posição 8484.
Entre estes está a intimação IMPO 2126/2008 (fls. 38 e 39) que no seu item B cita a
nota de posição 8484 que a fiscalização utilizou para a reclassificação das juntas
importadas nos itens 11. 13 e 18 da Adição 001 da D.I. 08/1800384-1.
Diante do exposto fica evidente que a reclassificação da mercadoria para a posição 8484
foi devidamente fundamentada, e os motivos da lavratura do auto de infração eram de
conhecimento da impugnante, descabendo portanto qualquer alegação de nulidade, ou
mesmo de cerceamento de defesa.
Passo a enfrentar o mérito recursal.

Dos fatos.
Circunda a lide na (re)classificação fiscal dos produtos importados nos itens 11,
13 e 18 da Adição 001 da DI no 08/1800384-1:
Item 11:
200= JUNTAS DO CARTER PARA MOTOR CHEVROLET C-10 (ART.200311).
JUNTAS DE CORTICA AGLOMERADA (AGLUTINANTES A BASE DE
BORRACHA) DO CARTER PARA MOTOR CHEVROLET C-10) composta por 45%
de suberina -principal componente das paredes das celulas, responsavel pela
elasticidade da cortica/ 27% de lenhina - composto isolan e / 12% de polissacaridos -
componentes das paredes das celulas que ajudam a definir a textura da cortica / 6% de
taninos - composto polifenolicos responsaveis pela cor / 5% de ceroides - composto que
asseguram a impermeabilidade da cortica / e agua m neral , glicerina e outros
componentes que fazem os 5% restantes).
Item 13:
1.000= JUNTA DO CARTER PARA MOTOR CHEVROLET OPALA (ART.240111).
JUNTAS DE CORTICA AGLOMERADA (AGLUTINANTES A BASE DE
BORRACHA) DO CARTER PARA MOTOR CHEVROLET OPALA) composta por
45% de suberina -principal componente das paredes das celulas, responsavel pela
elasticidade da cortica/ 27% de lenhina - composto isolante /12% de polissacaridos -
componentes das paredes das celulas que ajudam a definir a textura da cortica /6% de
taninos - composto polifenolicos responsaveis pela cor/ 5% de ceroides - composto que
asseguram a impermeabilidade da cortica / e agua mineral , glicerina e outros
componentes que fazem os 5% restantes).
Item 18:
350= JUNTA DO CARTER PARA CORCEL 71 E 77 (ART.32061I). JUNTAS DE
CORTICA AGLOMERADA (AGLUTINANTES A BASE DE BORRACHA) DO
CARTER PARA MOTOR DE CORCEL) composta por 45% de suberina -principal
componente das paredes das celulas, responsável pela elasticidade da cortica./ 27% de
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

lenhina - composto isolante / 12% de polissacaridos -componentes das paredes das
celulas que ajudam a definir a textura da cortica / 6% de taninos - composto
polifenolicos responsaveis pela cor / 5% de ceroides - composto que asseguram a
impermeabilidade da cortica / e agua miner I , glicerina e outros componentes que
fazem os 5% restantes).
À época, entendeu a autoridade que as mercadorias importadas não se
enquadravam na NCM indicada pela Recorrente de no 4504.9000, mas, sim, na NCM no
8484.9000, porque seriam, na verdade, jogo de juntas sortidas com duas peças de cortiça e duas
de borracha vejam (e-fl. 4):
Durante a execução do despacho, foi verificado que, na verdade, trata-se de um Jogo de
juntas sortidas, tendo em vista que apresenta juntas de cortiça e de borracha. Sendo
assim a classificação que corresponde & mercadoria é 8484.90.00 ("JUNTAS
METALOPLASTICAS; JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS DE COMPOSIÇÕES
DIFERENTES, APRESENTADOS EM BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS
SEMELHANTES; JUNTAS DE VEDAÇÃO"). (grifos nossos)
Nessa senda, a autoridade fiscal rejeitou o Certificado de Origem e lavrou auto de
infração para exigir a diferença do Imposto de Importação, do PIS/PASEP e da COFINS, a
integralidade do IPI, como também das multas de 1% por erro na classificação fiscal e isolada de
75%.
A discussão quanto à (re)classificação do produto foi perfeitamente deliberada
pela 20a Turma da DRJ/SPO, quando do julgamento da impugnação pela Recorrente. Naquela
oportunidade entendeu o juízo a quo que o mero erro formal no Certificado de Origem, por si só,
não o desqualifica, sendo necessária a constatação de uma das hipóteses do art. 10 da IN RFB no
149/2002 – o que não restou evidenciado nos autos.
Por essa razão, o Certificado foi aceito, contudo, a autuação foi mantida para a
exigência dos tributos e acréscimos, porquanto errada a classificação adotada pela Recorrente.
Colaciono trecho da decisão recorrida:
Sobre a alegação de que não pode haver desqualificação do Certificado de Origem, uma
vez que a descrição das mercadorias nos documentos de importação estão corretas,
entendo que a mesma deve ser aceita.
Este nosso entendimento decorre do disposto nos artigos 8 e 10 da IN SRF 149/2002
que prevê:
......................................................................................................................................
O artigo 8o transcrito menciona que no caso de erros formais no preenchimento do
certificado de origem, como erro na informação da NCM, o mesmo pode ser retificado,
e que esta retificação deverá ser aceita pela fiscalização, desde que não se refira à
qualificação da origem da mercadoria.
O artigo 10 prevê por outro lado a desqualificação do certificado de origem, que deve
ser realizada quando (1) ficar comprovado que a o certificado não acoberta a mercadoria
submetida a despacho por ser originária de terceiro país ou (2) o certificado de origem
não corresponder à mercadoria identificada na verificação física, conforme elementos
materiais juntados.
Observe-se que no caso em questão, no certificado de origem não estão presentes
nenhuma das duas condições para desqualificação, uma vez que as mercadorias são de
procedência Argentina conforme consta dos diferentes documentos, fatura e CRT, assim
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

como a descrição da mercadoria no certificado de origem corresponde àquela verificada
pela fiscalização quando da conferência física, qual seja juntas de borracha e juntas de
cortiça.
Desta forma entendo consistente a alegação da impugnante de que não deve haver a
desqualificação do certificado de origem.
Já multa por classificação fiscal incorreta, prevista no artigo 84 da MP 2.158/2001,
deverá ser mantida, pois conforme demonstrado houve erro na classificação fiscal das
mercadorias referentes aos itens 11. 13 e 18 da Adição 001 da D.I. 08/1800384-1.
Dito isto, com base na alteração da NCM 4504.90.00 para a NCM 8484.90.00, na
planilha de cálculo dos tributos apresentada no auto de infração devem ser adotadas as
seguintes alterações:
A base de cálculo adotada para o IPI, no valor de R$ 3581,05, passa para R$ 3.087,12.
Sendo a alíquota do IPI de 12%, o valor do IPI devido no auto fica reduzido de R$
429,72 para R$ 370,45.
- Não Cobrança - Exoneração do PIS/COFINS
Tendo sido decretada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 7o o, I, Lei
10.865/2004, na parte em que acrescenta o valor do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e do valor das contribuições do PIS e da COFINS ( NOTA/PGFN/CASTF/No
1.254/2014), e tendo a Nota COSIT - E no 300, de 24 de outubro de 2014, reconhecido
que não há óbice à inclusão da matéria decidida pelo STF no Recurso Extraordinário no
559.937 na lista de matérias em relação as quais se dispensa contestação e recurso,
adotamos como base de cálculo para as contribuições do PIS e da COFINS o valor
aduaneiro, conforme disposto pela referida decisão do STF.
Tendo o valor aduaneiro como base de cálculo, os valores de PIS e COFINS calculados,
são inferiores aos pagos quando do registro da D.I D.I. 08/1800384-1, conforme tabela
que segue, não havendo portanto valores de PIS e COFINS a serem recolhidos neste
auto de infração.
....................................................................................................................................
De todo o exposto, julgo o auto de infração aqui analisado procedente em parte, sendo
na seqüência apresentado o quadro com os créditos exonerados e mantidos.

Conclui-se que a matéria devolvida a este Colegiado está delimitada na (re)
classificação e, de conseguinte, na manutenção da multa de 1% e na incidência do IPI em relação
à Declaração de Importação no 08/1800384-1.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

Da necessidade de diligência.
(Re) classificação fiscal e pagamento dos tributos na importação.
Sem estender mais o debate, por meio de quadro comparativo, ilustro as
classificações apontadas ao longo do processo:

Classificação fiscal pelo Contribuinte
Classificação fiscal pela Autoridade Fiscal
NCM 4504.90.00
JUNTAS DE CORTIÇA AGLOMERADA
(AGLUTINANTES
A
BASE
DE
BORRACHA) DO CARTER PARA MOTOR
FORD FIESTA)
NCM 8484.90.00
OUTROS (JUNTAS METALOPLÁSTICAS;
JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS DE
COMPOSIÇÕES
DIFERENTES,
APRESENTADOS
EM
BOLSAS,
ENVELOPES
OU
EMBALAGENS
SEMELHANTES; JUNTAS DE VEDAÇÃO
MECÂNICAS)
IX - MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E
OBRAS DE MADEIRA; CORTIÇA E SUAS
OBRAS; OBRAS DE ESPARTARIA OU DE
CESTARIA.

45 - Cortiça e suas obras.

45.04 - Cortiça aglomerada (mesmo com
aglutinantes) e suas obras.

4505.90.00 - Outras

XVI
-
MÁQUINAS
E
APARELHOS,
MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES;
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE
REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE
IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E
SUAS PARTES E ACESSÓRIOS.
84 - Reatores nucleares, caldeiras, máquinas,
aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas
partes.
84.84 - Juntas metaloplásticas; jogos ou
sortidos de juntas de composições diferentes,
apresentados
em
bolsas,
envelopes
ou
embalagens semelhantes; juntas de vedação
mecânicas.
8484.90.00 - Outros

Segundo a fiscalização, teria à Recorrente importado “jogo de juntas sortidas,
tendo em vista que apresenta juntas de cortiça e de borracha” classificada na NCM no
8484.90900, porque se trata de um “kit” com duas juntas de composições diferentes, uma de
cortiça e duas de borracha1.

1 A referida importação compreende dois tipos de juntas para motores, houve a retirada de amostras das
mercadorias, constatou-se que as mercadorias art. 310811 (primeiro item) são, na realidade, jogos de juntas sortidas,
onde há DUAS JUNTAS , UMA DE CORTIÇA E DUAS DE BORRACHA.
[omissis]
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

Para tanto, junta como prova a seguinte evidência obtida durante a verificação
fiscal:

De outro lado, tem-se a Recorrente que reiteradas vezes afirma que a mercadoria é
peça única composta de cortiça aglomerada, o chamado “cortiça com borracha”, utilizado como
junta de vedação de óleos de lubrificação destinados à indústria automóvel. Isso significa que o
material preponderante é a cortiça.
Assim, necessário aclarar se a mercadoria é um sortido de juntas de matérias
diferentes ou se uma única peça de matéria aglutinada, divisão imprescindível, já que a
classificação adotada pela fiscalização comporta a seguinte exceção:
Excluem-se desta posição:
a) As juntas, com exceção das juntas de vedação mecânicas, ou das juntas
metaloplásticas, que não se apresentem nas condições indicadas no grupo B), acima
(seguem, em geral, o regime da matéria constitutiva).
Conclui-se da leitura que se o produto não compreender jogo ou sortido com pelo
menos duas juntas de matérias diferentes, então a classificação se dará a partir da composição

Durante a execução do despacho, foi verificado que, na verdade, trata-se de um Jogo de juntas sortidas, tendo em
vista que apresenta juntas de cortiça e de borracha. Sendo assim a classificação que corresponde & mercadoria é
8484.90.00 ("JUNTAS METALOPLASTICAS; JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS DE COMPOSIÇÕES
DIFERENTES, APRESENTADOS EM
BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS SEMELHANTES; JUNTAS DE VEDAÇÃO").
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3001-000.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

química do produto e, consequentemente, há chances de a classificação adotada pela Recorrente
estar correta.
Para além, é cediço que no mercado de automóveis existem as juntas de cortiça
com borracha e as exclusivamente de borracha, ambas comercializadas pela Recorrente segundo
consta em seu site.
Consequentemente, é possível que (i) a classificação da fiscalização esteja correta
se o “kit” possui juntas de materiais diversos; (ii) sendo o “kit” de um único material (cortiça
aglutinada com borracha), vendido à unidade ou não, a classificação será aquela indicada pela
Recorrente; e, ainda, (iii) uma terceira hipótese é o produto ser de borracha vulcanizada, que, por
sua vez, compreende classificação diversa das anteriores (NCM 4016) 2.
Dessarte, sem laudo técnico, a análise da (re)classificação fiscal fica
comprometida por esta julgadora, ainda mais sendo pouco legíveis as fotos contidas nos autos.
Como se não bastasse, observo que tão logo intimada do Termo IMPO no
2126/20083, a Recorrente realizou o pagamento dos tributos e multas, de acordo com o que lhe
fora exigido no referido documento (e-fls. 104/106), veja:

2 Nota explicativa NCM 40.16:
A presente posição abrange qualquer obra de borracha vulcanizada não endurecida que não se encontre incluída nas
posições precedentes do presente Capítulo nem noutros Capítulos.
4) As juntas, gaxetas e semelhantes.

3 EXIGÊNCIAS:
a) Solicitar o desmembramento do CRT através de entrega da cópia dos documentos instrutivos da Dl junto aos
analistas tributários para que haja a formalização de processo;
b) Registrar nova Dl (essa deverá ser entregue à fiscalização independente do canal de parametrização) com as
mercadorias constantes dos itens acima mencionados e classifica-las na NCM.8484.90.00 e naladi 8484.90.00;
c) Recolher multa de 1% do valor aduaneiro por classificar incorretamente na NCM (Art 84, I, da MP 2158-
35/2001);
d) Recolher o imposto de importação à alíquota de 16% uma vez que houve mudança no ' tratamento tarifário na
nova classificação fiscal, conforme prevê o Anexo IV do 440 Protocolo Adicional do ACE n° 18, internalizado pelo
Decreto n° 5455/2005, além do Art 100 - - parágrafo único da IN SRF n° 149/2002;
e) Recolher o IF'1,sem multa de ofício, sob a alíquota de 12%;
f) Recolher a DIFERENÇA das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS com a multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) conforme previsto no artigo 44 da 1é19430196.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3001-000.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

Nesse sentido, seria importante apurar tal incidente para delimitação da matéria
sob litígio, que a meu ver, residiria, apenas, na classificação fiscal a ser adotada para a
mercadoria importada, já que o mero pagamento não é confissão de dívida, consequentemente,
restando afastada a exigência do IPI e da multa de 1% por erro de classificação fiscal.

Conclusão.
Diante do que fora longamente exposto, voto por converter o presente julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem:
1) esclareça se dentro dos envelopes as peças são de cortiça com aglomerante de
borracha (peças únicas) ou se são peças sortidas de cortiça e de borracha (na modalidade de
conjunto/kit);
2) se a resposta para o item anterior for "kit", é necessário que a fiscalização
providencie laudo técnico da mercadoria indicando: a) a linha de produção de aglomeração
cortiça com borracha; e, b) itens do "kit" e especificações técnicas de aplicação/uso na atividade
automobilística;
3) fotos ilustrativas legíveis; e,
4) informe se os tributos inerentes à autuação foram pagos.
Ao depois, seja elaborado Relatório Fiscal Conclusivo com ciência de seu teor
pela Recorrente para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Vencido o prazo, com ou sem
manifestação, sem os autos devolvidos a este Colegiado para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital